Tribunal: TJBA
Processo: 8031245-04.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031245-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALDO APRIGIO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS POR MILITAR ESTADUAL. CARGO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por Capitão da Polícia Militar da Bahia contra ato que impediu a acumulação do cargo militar com o de Perito Médico Legista da Polícia Civil. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. 2. Agravo interno prejudicado em virtude do julgamento de mérito do mandado de segurança. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a acumulação de cargos públicos por militar estadual é admitida pela Constituição Federal, após a EC nº 101/2019; e (ii) saber se a Constituição Estadual da Bahia autoriza a acumulação do cargo militar com cargo privativo de profissional de saúde. III. Razões de decidir 4. A Emenda Constitucional nº 101/2019 acrescentou o §3º ao art. 42 da CF/1988, permitindo a acumulação de cargos por militares estaduais nas mesmas hipóteses previstas para servidores civis (art. 37, XVI, CF), desde que haja compatibilidade de horários e prevalência da atividade militar. 5. A Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 46, §3º, com redação dada pela EC Estadual nº 23/2016, já previa, anteriormente, a possibilidade de acumulação de cargo militar estadual com cargo de professor ou privativo de profissional de saúde com profissão regulamentada. 6. O cargo de Perito Médico Legista enquadra-se como cargo privativo de profissional de saúde com profissão regulamentada, sendo, portanto, acumulável com o cargo de Capitão da PM/BA, nos termos das normas citadas. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno julgado prejudicado. Preliminar rejeitada. Segurança concedida para cassar o ato que proibiu a acumulação de cargos, reconhecendo-se a legalidade do exercício simultâneo dos cargos de Perito Médico Legista e Capitão da Polícia Militar, desde que haja compatibilidade de horários. Tese de julgamento: “1. A Emenda Constitucional nº 101/2019 estende aos militares estaduais as exceções constitucionais de acumulação de cargos previstas no art. 37, XVI, da CF/1988. 2. A Constituição do Estado da Bahia autoriza, de forma legítima e autônoma, a acumulação de cargo militar estadual com cargo privativo de profissional de saúde regulamentado, sem exigir que ambos os cargos tenham essa natureza.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XVI, e 42, §3º; Constituição do Estado da Bahia, art. 46, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8007612-25.2019.8.05.0274, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 22.10.2020; TJ-BA, APL nº 0505401-32.2018.8.05.0274, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 20.05.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8031245-04.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ALDO APRÍGIO DA SILVA JÚNIOR e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade, rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2025. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora